Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731535-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49611769), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública movido pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 154763367 do processo de origem): “Vistos etc. De início, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Lado outro, entendo que o documento acostado ao ID 150379458 é suficiente para a comprovação da participação, ou não, dos substituídos processuais na execução coletiva (Processo no 0007386-41.2012.8.07.0018) movida pela entidade sindical. Dito isto, verifico que nenhum dos substituídos processuais descritos na exordial participam da execução coletiva, nem mesmo a substituída DAGMAR NUNES AGUIAR, CPF no 089.326.701-53, não havendo, pois, que se falar em reconhecimento de litispendência ou duplicidade de execução. Outrossim, o DISTRITO FEDERAL alegou que o substituído processual CRISTOVAM JOSE DE SOUSA, CPF no 003.122.741-49, não possui vínculo com aquele ente federativo, sendo certo que a entidade sindical não comprovou aludido vínculo, não servindo a menção de matrícula funcional para tal desiderato, circunstância que impõe a extinção do feito em face do substituído processual em tela, dado sua ilegitimidade de participação na lide em epígrafe. Por isso, extingo o feito em epígrafe em relação ao substituído processual CRISTOVAM JOSE DE SOUSA, CPF no 003.122.741-49, o que faço com a autorização contida no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a questão atinente à concessão de prazo ao executado para apresentação de documentação complementar, acerca dos honorários da fase de conhecimento e de suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, já foram decididas pelo Juízo, consoante se verifica do decisum de ID 144897097, não cabendo nova discussão da matéria (art. 507, CPC). Ademais, ao contrário do alegado pela entidade sindical, não há que se falar na adoção de cálculos por servidor paradigma, porquanto se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual cada substituído processual faz jus ao recebimento da gratificação (GARC) no importe de 20% sobre os respectivos proventos. É dizer, não se pode utilizar proventos de servidor diverso para apuração da gratificação reconhecida na sentença exequenda. Outrossim, constato que DAISY COSTA LEININGER, CPF no 339.445.711-34, Matrícula no 14056631, possui sim vínculo com o DISTRITO FEDERAL, motivo pelo qual o ente público deverá acostar aos autos a respectiva ficha financeira, conforme já determinado pelo Juízo. Prazo: Dez dias. Lado outro, determino ao exequente que forneça a ficha financeira de DALVA CLEMENTINA P MODESTO, uma vez que o ente distrital não localizou o CPF de aludida substituída processual. Prazo: Cinco dias. Assento, desde que logo, que questões atinentes aos honorários advocatícios da presente fase processual serão aquilatadas quando da homologação dos cálculos. Com a documentação acima mencionada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos, devendo ser observados os parâmetros contidos na decisão de ID 139275777. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação dos cálculos. Prazo: Dez dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão.” (destaques no original) O recorrente defende, em apertada síntese, a possibilidade de suposta litispendência no cumprimento de sentença, que pode ensejar o eventual pagamento em duplicidade a uma das partes substituídas pelo sindicato agravado. Afirma que a substituída Dagmar Nunes Aguiar figuraria nessa condição em duas execuções, as quais pretendem o cumprimento do mesmo título executivo, de modo que deve ser excluída de uma delas. Secundariamente, pretende a declaração da nulidade da decisão por suposta negativa de prestação jurisdicional, na medida em que teria provocado o Juízo acerca do suposto vício, não tendo resposta jurídica suficiente, nos termos do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Recurso sem preparo em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em tela, a questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dito isso, passamos às minudências da matéria posta, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Repiso que o Distrito Federal sustenta no recurso a existência de possível litispendência no cumprimento de sentença, porquanto a substituída Dagmar Nunes Aguiar figura em mais de uma execução que busca o pagamento de determinado direito representado por um mesmo título executivo, de sorte que a decisão de origem mereceria reforma. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada até a conclusão do julgamento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Isso porque, aparentemente, em consulta aos autos mencionados no recurso, em que supostamente existiria a duplicidade apta a gerar litispendência, não foi encontrado o nome da substituída Dagmar Nunes Aguiar, mas, sim, de outra substituída apenas com o mesmo prenome. Trata-se de Dagmar Gonçalves Siqueira (ID 121807951 dos autos da execução n. 0030649-57.1992.8.07.0001. Dessa forma, as provas e os desdobramentos processuais constantes dos autos de origem não permitem a mesma conclusão delineada no recurso, na medida em que a aludida execução aparenta plena regularidade, no que concerne a essa possível litispendência. Ao verificar as demais listas juntadas na outra execução também não aparece o nome da substituída Dagmar Nunes Aguiar, mas apenas a também substituída Dagmar Gonçalves Siqueira. Portanto, a alegada plausibilidade do direito inexiste no caso. Logo, ao menos em análise perfunctória, típica dessa fase, o agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a decisão a ser reanalisada aparentemente respondeu de forma suficiente e adequada a esse suposto vício processual. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador